Tribunal: STF
Processo: HC 104267
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus impetrado contra decisão de Relator de Tribunal Superior que indeferiu pleito cautelar em idêntica sede processual. Súmula 691/STF. Suspensão de audiência, sobrestamento do processo e trancamento da ação penal. Indeferimento. Ausência de teratologia. Constrangimento ilegal não evidenciado.



    1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica sede processual.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a flexibilização da referida Súmula ante situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade.



    3. In casu, o indeferimento dos pedidos de suspensão de audiência, sobrestamento do processo e trancamento da ação penal não configura teratologia, incidindo, por isso, a Súmula 691 desta Corte.



    4. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF.